Tribunal: TCU
Processo: 003.393/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6631/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Educação (PDDE/PDE), repassados ao Município de Frecheirinha/CE no exercício de 2012, com o objetivo de custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública residentes em área rural; Considerando que a TCE foi instaurada em desfavor de Helton Luís Aguiar Júnior, Prefeito do Município nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, e de Carleone Júnior de Araújo, Prefeito na gestão 2013-2016; Considerando que, conquanto o responsável pela gestão dos recursos tenha sido o ex-Prefeito Helton Luís Aguiar Júnior, a irregularidade apontada, a omissão no dever de prestar contas, ocorreu na gestão do ex-Prefeito Carleone Júnior de Araújo; Considerando a prestação de contas intempestiva dos recursos por Carleone Júnior de Araújo, informada pelo FNDE por meio do Ofício 22379/2019/Dimoc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE (peça 33); Considerando que a competência originária para fiscalizar a aplicação dos recursos é do FNDE, que, em análise da documentação apresentada intempestivamente (peças 43-45), solicitada por este Tribunal, manifestou-se pela suficiência dos documentos para fins de prestação de contas; Considerando que a citação pelo TCU é o marco temporal a partir do qual a apresentação da prestação de contas não descaracteriza a omissão ( Acórdão 4817/2017-TCU-Segunda Câmara ), e que a apresentação da prestação de contas até o momento anterior ao da citação configura intempestividade no dever de prestar contas e deve ser considerada falha formal, hipótese que, aliada à demonstração da adequada e integral aplicação dos recursos, conduz ao julgamento das contas pela regularidade com ressalvas ( Acórdão 7471/2015-TCU-Primeira Câmara ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: acolher as alegações de defesa apresentadas por Helton Luís Aguiar Júnior, excluindo-o da relação processual; julgar regulares com ressalva, em face da falha apontada, as contas de Carleone Junior de Araújo, dando-lhe quitação; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 48), ao FNDE e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.393/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carleone Junior de Araujo (XXX.216.133-XX); Helton Luis Aguiar Júnior (XXX.972.573-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Frecheirinha - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Celso Castro Monteiro (10566/OAB-CE) e outros, representando Carleone Junior de Araujo.